Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ANTERIORMENTE DESCONTITUÍDA. MODIFICAÇÃO FÁTICA. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 505 do Código de Processo Civil - CPC veda, em regra, que o juízo decida novamente sobre questões já decididas, relativas à mesma lide, em consagração à preclusão pro judicato.
2. Modificadas as circunstâncias fáticas, é possível que o juízo reaprecie questão já debatida anteriormente, à luz da nova configuração do caso concreto.
3. Na hipótese, a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel foi desconstituída, pois à época se mostrava medida desproporcional, extremamente grave em desfavor do devedor. Todavia, alteradas as circunstâncias fáticas, a medida se mostrou razoável e por isso pode ser determinada que a penhora recaia sobre o mesmo bem.
4. Recurso conhecido e não provido.